Tribunal: STF
Processo: RHC 266017
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade processual. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jeferson da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 900.515/SC (evento 30).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 13 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal (eventos 6 e 15).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a insuficiência de provas para assegurar a condenação do paciente e a ofensa às exigências legais acerca do reconhecimento de pessoas, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até a decisão final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia a absolvição do paciente (evento 40).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 64).



     



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 31):



    “HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVAS ROBUSTAS E INDEPENDENTES DA AUTORIA. 



    1. Diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento do paciente em solo policial, ainda que eventualmente não tenha observado as exigências legais insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal, não se afigura como o único elemento probatório que lastreou a condenação, não havendo, assim, falar em nulidade das provas. 



    2. Ordem denegada.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Recorrente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 96 (noventa e seis) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2, incisos II e V, e § 2º -A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 15, fls. 7-20). Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a continuidade delitiva em favor do recorrente e, de ofício, corrigir erros materiais na sentença, reduzindo sua pena para 13 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão. Extrai-se da referida decisão (evento 15, fls. 46-54):



    “(...)



    O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. 



    Em sede preliminar, a defesa sustentou que não foram observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Não se desconhece a recente posição do Superior Tribunal de Justiça, iniciada a partir do julgamento do HC 598.886/SC, no sentido de declarar e nulidade das persecuções penais fundadas unicamente em reconhecimentos realizados na fase policial à revelia do procedimento estatuído no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    (...)



    No entanto, como bem vem destacando o Desembargador Zanini Fornerolli, "é certo que referido entendimento fez questão de consignar que esta prova não pode servir para condenação, 'a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitivam (Apelação Criminal 5033548-18.2020.8.24.0023, Quarta Câmara Criminal, j. 13-5-2021, v.u.). 



    A propósito, observa-se que no próprio Superior Tribunal de Justiça existem julgados mais recente que relativizam a orientação firmada a partir do 598.886/SC, tal como o precedente decorrente do julgamento, em 19-4-2022 e por maioria de votos, do HC 721.963, em voto da lavra do ministro Sebastião Reis Júnior assim ementado: 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal não diverge do entendimento de que o reconhecimento fotográfico colhido de forma atípica pode ser reforçado por outros elementos: 



    (...)



    É o caso dos autos, pois, não obstante a defesa repute frágil o reconhecimento realizado na delegacia, nota-se que a condenação está amparada em outros elementos, notadamente na palavra das vítimas e nos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, além da apreensão de parte da res furtiva na posse direta dos agentes e da localização dele nas proximidades do veículo subtraído do ofendido do fato 2. 



    E as demais alegações da defesa acerca do reconhecimento não alteram essa conclusão. 



    No que tange ao fato de que o ofendido Carlos, vítima do fato 1, inicialmente não teria reconhecido, com segurança, os acusados e de que foi necessário trajar o recorrente Jefferson com roupas que não eram dele, efetivamente observa-se tal cenário. Porém, isso não macula o conjunto probatório, porquanto o ofendido Igor, vítima do fato 2, reconheceu, de forma deveras segura, ambos os apelantes como autores do delito, inclusive esclarecendo que nem mesmo foi necessário caracterizá-los com vestimentas semelhantes àquelas que usavam no momento dos fatos, de modo que facilmente identificou os agentes. 



    Por essa mesma razão, a circunstância de que as vítimas supostamente estavam juntas no momento do reconhecimento igualmente não acarreta na irregularidade da diligência, já que, embora o ofendido Carlos tenha dado a entender que ficou mais convicto a partir da segurança com que o ofendido Igor reconheceu os acusados, não se verifica o mesmo em relação a esse último. 



    Ou seja, não se trata de hipótese em que os ofendidos se influenciaram mutuamente a reconhecer os agentes, mas que apenas um deles (Carlos), menos seguro, amparou sua convicção a partir do reconhecimento realizado pelo outro (Igor). 



    Isso também não implica na necessidade de absolver os recorrentes pelo fato 1, uma vez que, apesar da sensível hesitação do respectivo ofendido (Carlos) em reconhecer os apelantes, ele não teve dúvida em apontar que tinha certeza que os agentes que lhe abordaram foram os mesmos que, instantes depois e em local próximo, subtraíram o veículo do ofendido do fato 2 (Igor), ressaltando-se, mais uma vez, que este foi bastante categórico ao afirmar, inclusive sob o crivo do contraditório, de que não teve dúvidas ao reconhecer os suspeitos. 



    Com efeito, muito embora não seja possível concluir que os reconhecimentos efetuados na fase policial seguiram a risca as formalidades do art. 226 do CPP, reafirma-se que isso não acarreta na mácula sustentada pela defesa, mormente porque referida diligência não foi o único elemento a amparar a condenação. 



    A propósito, verifica-se que o Juízo a quo efetuou análise judiciosa do conjunto probatório, motivo pelo qual se adota a fundamentação da sentença como razão de decidir, providência autorizada pelo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (HC 247.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 19-4-2018, v.u. e RHC 95.278/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. em 19-4-2018, v.u.) - grifos no original: 



    2.2.1. A materialidade do delito está cabalmente comprovada nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 5030817-78.2022.8.24.0023, através do Boletim de Ocorrência (evento 1 do IP, docs. 3/7), do Auto de Exibição e Apreensão (evento 1 do IP, doc. 8), dos Termos de Reconhecimento (evento 1 do IP, docs. 16 e 19), do Termo de Custódia (evento 8 do IP). 



    2.2.2. A autoria atribuída aos acusados também está demonstrada através das provas coligidas aos autos, em especial nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa pelos policiais militares Yuri Facin Gomes, Juliana César Herbert e Raí do Nascimento de Matos, e pelas vítimas Carlos Renato Soares e Igor Marcelo da Rosa (evento 101), notadamente deste último, como se verá adiante, além dos depoimentos prestados na fase pré-processual (evento 1 do IP). 



    A vítima Carlos Renato Soares, ouvida em juízo (evento 101), relatou que por volta das 15h parou para fazer um lanche naquela região e estava dentro do carro, o qual, inclusive, estava com problema, tanto que fez contato com o seu mecânico pra vir lhe buscar. Disse que estava esperando uma resposta do mecânico quando foi abordado por 2 (dois) elementos, um deles armado; que foi uma situação bem tensa; que tentaram sair com o carro, mas um deles encostava a arma e falava pra "tocar o carro e dar um jeito de fazer o carro andar"; que tentou acionar o motor de arranque; que os acusados ordenaram para ele andar um pouco mais; que passou em frente a loja Cassol, onde fica um guincho nas imediações; que o carro não arrancou mais; que eles perceberam que o carro realmente estava com problema e pediram para ele subir na calçada; que saíram correndo do carro e abordaram outro rapaz que estava dentro de um carro parado; que o motorista do guincho também viu; que o rapaz do carro saiu e foi em direção a eles, quando perguntou ao rapaz se teria um telefone para emprestar, então Igor disse que era o motorista do carro e que também tinha sido assaltado; que o motorista do guincho já havia feito uma ligação para a polícia, mas estava vindo uma viatura na via e conseguiram pará-la; que os policiais passaram as informações para outros policiais; que encontraram o carro na bairro taquara; que mandaram as fotos dos suspeitos para os policiais; que um deles estava de boné, jaqueta e máscara, mas quando eles estavam na delegacia estavam todos descaracterizados. Disse que estava tenso, mas que Igor afirmou que eram os dois; que demorou bastante o trâmite na delegacia; que quando foi abordado em seu volante, o sujeito moreno lhe puxou para trás, abordando-lhe com a arma e o mais claro entrou na frente, que eles falaram que s6 queriam o carro e que se parasse o mataria; que no reconhecimento disse que eles estavam com características diferentes, então um policial vestiu uma jaqueta mais escura em um deles e uma máscara, quando o Igor realmente afirmou que era um dos autores; que não tem como determinar por causa da situação tensa, o que dificulta o reconhecimento, mas que dentro das características, da situação passada pelos policiais, os quais encontraram os rapazes próximos do carro, que devem ter feita a correta avaliação, e considerando a confirmação do Igor; que não levaram dinheiro seu, só o celular; que como suspeitos para identificação só haviam os dois sujeitos; que se não fosse feita a caracterização talvez não os reconhecesse; que não ficou olhando para o rosto deles; que o moreno estava de máscara, jaqueta preta e boné e o rapaz mais claro só viu rapidamente.



    Em juízo, a vítima Igor declarou que trabalha como motorista de aplicativo; que estava aguardando uma corrida; que estava de cabeça baixa conversando com sua esposa no celular quando ouviu o barulho dos passos e viu dois indivíduos pedindo para ele descer do carro, um armado; que levaram carteira, celular e o carro; que viu um carro preto parado e foi até lá; que um relatou para o outro o que houve; que conseguiram um telefone emprestado para fazer contato com a polícia; que cerca de 30 minutos o seu carro foi localizado; que foi reconhecido de imediato; que não teve dúvidas; que foi fácil identificar porque foi muito recente; que logo quando a guarnição enviou a foto dos suspeitos, a guarnição que estava com ele já mostrou e ele confirmou; que quando foi abordado deu para ver os indivíduos; que o carro e a carteira foram recuperadas; que quando entrou na audiência viu rapidamente as imagens dos dois acusados e que são as mesmas pessoas que estavam no reconhecimento e que o assaltaram; que o assalto foi de dia perto das 15h; que um estava usando uma jaqueta preta, mas nenhum deles estava usando máscara; que o Sr. Carlos afirmou que um deles estava utilizando máscara; que o assalto ocorreu em frente ao restaurante Ataliba; que o delegado colocou a jaqueta preta no acusado moreno porque o Seu Carlos estava com dúvida, mas que não teve dúvidas para reconhecer; que o pessoal da segurança/da civil estava junto aos acusados atrás do vidro de identificação; que todos esses que não estavam à paisana (...) que não passava de 130 reais o dinheiro que tinha na sua carteira; que a carteira estava na porta do carro; que o celular estava no veículo; que eles só pediram o carro; que no momento em que viu os sujeitos ficou fácil de identificar; que pelo porte e demais características não teve dúvidas. 



    Como se vê, ambos descreveram fielmente como ocorreu a dinâmica do fatos e, apesar de Carlos possivelmente não ter se atentado a alguns detalhes da fisionomia dos acusados, diante da situação tensa e traumática que sofreu, mormente em razão do emprego de arma de fogo, das ameaças e de sua liberdade restringida; Igor foi categórico ao afirmar que não teve dúvidas para reconhecer os suspeitos, inclusive, confirmando na audiência, conforme grifado acima. 



    Ademais, denota-se que não há qualquer elemento a indicar que as vítimas possam ter mentido ou que pudessem ter algum motivo relevante para tanto. Aliás, importa consignar que as suas palavras possuem valor probatório e devem ser consideradas como elemento preponderante, sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 



    [...]



    Soma-se a isso o reconhecimento fotográfico e pessoal firme e seguro realizado por ambas as vítimas perante a Autoridade Policial, as quais apontaram Jeferson e Jhonathan como sendo os autores dos crimes de roubo.



    Aos elementos de prova acima mencionados acrescento a versão dada pelo policial militar Raí do Nascimento de Matos, o qual, em juízo (evento 102), declarou que estava na guarnição de motos com seu colega Juliano; que estavam abastecendo o carro no posto e foi avisado no rádio sobre um roubo de um veículo Toyota Ethios prata sentido norte da ilha; que saíram do posto; que avistaram um veículo Ethios prata em alta velocidade e fazendo ultrapassagens, com as janelas abertas; que lembra que eram dois sujeitos, um deles estava com máscara; que logo atrás vinha uma caminhoneta da PRF; que na entrada do bairro Papaquara tinha um veículo Toyota Ethios estacionado; que uma quadra depois visualizaram dois sujeitos com características bem próximas as que tinha visto no carro; que abordaram os sujeitos, veio outra guarnição, a qual tirou as fotos e encaminhou para a guarnição que estava com as vítimas, que confirmaram os suspeitos; que as vítimas foram para a delegacia para fazer o reconhecimento dos acusados; que a rua estava vazia e tinha muros muito altos; que os acusados estavam com tempo em relação a eles; que não lembra se foi apreendido celular com eles; que a arma não foi encontrada; que acredita que estavam a 150m do carro; que a chave foi encontrada no chão; que não lembra qual deles estava com máscara; que estava no sentido norte centro e teve que fazer o retorno para fazer a perseguição. 



    No mesmo sentido, o policial militar Julian° César Herbert afirmou que estavam se deslocando para o norte da ilha; que pouco antes do shopping a guarnição foi abordada por dois masculinos (Sr. Carlos e Sr. Igor), os quais informaram que tinham sido assaltados há poucos minutos no estacionamento do angeloni por dois masculinos, um deles armado; que o primeiro veículo havia falhado então pegaram outro veículo (acha que o do sr. igor), quando se evadiram e a guarnição do norte da ilha abordou eles; que fizeram o procedimento do boletim de ocorrência com as vítimas e a outra guarnição encaminhou as fotos dos suspeitos por whatsapp; que foram encaminhados até a Polícia Civil de Canasvieiras; que as vítimas tiveram certeza que foram eles; que não viu as fotos; que não se recorda no celular de quem estavam as fotos; que na delegacia foi feito o reconhecimento pelo vidro também (evento 107).



    Para corroborar, o policial militar Yuri, na fase judicial (evento 107), informou que sua guarnição estava se deslocando para o norte da ilha em direção a Jurerê Internacional quando foram abordados pouco antes do shopping por dois senhores bem nervosos, os quais informaram que tinham sido assaltados, tendo sido levado o carro de um deles; que comunicaram o roubo do ethios sentido norte da ilha; que as vítimas começaram a relatar os fatos; que os masculinos estavam bem nervosos e bravos com as vítimas; que um deles estava armado; que as vítimas foram ameaçadas; que uma das vítimas contou que o carro começou a falhar e pararam em frente ao restaurante quando assaltaram o segundo carro, o ethios; que encontraram o carro abandonado no bairro papaquara; que mandaram as fotos dos suspeitos e estes estavam com as mesmas roupas, sendo confirmado pelas vítimas; que viu as fotos; que não lembra das vestimentas; que em uma das fotos acha que um deles estava com a máscara; que a abordagem foi feita com a outra guarnição. 



    Assim, não havendo, nas declarações dos policiais, qualquer indício de que estivessem falsamente imputando os fatos aos acusados, é de se tê-las como firmes e coerentes. 



    Não é demais lembrar que "agentes policiais podem ser testemunhas e seus depoimentos merecem crédito desde que coerentes e convincentes estando ausentes quaisquer motivos que o levassem a incriminar, falsamente, o agente" (Ap. Crim. n.< 2 02.005173-0, Des. Souza Varella). 



    Por outro lado, em seu interrogatório, o réu Jhonathan declarou que não praticou o crime; que estava no local errado na hora errada; que estava em outra rua, não na mesma do veículo; que estava quase chegando em casa; que tinha alugado uma casa no Papaquara; que estava entre 150 a 300m de distância do carro, o qual estava no começo da rua e ele já estava no final do bairro; que não sabe dirigir carro, inclusive estava guardando dinheiro para fazer sua habilitação; que estava vindo da casa da sua mãe que mora em Biguaçu; que mora no Papaquara com seu sobrinho e os filhos dele; que trabalha como autônomo com comunicação visual (faixas, enfim); que não sabe o porque acusaram ele; que não precisa cometer crimes; que sua família lhe ajuda; que trabalha e tem seu sustento; que O acusado Jeferson, quando interrogado em Juízo, também negou a prática do crime, declarando que foi preso no Papaquara; que não estava com o Jhonathan na hora em que foi abordado; que não conhece Jhonathan; que estava em outra rua mais pra frente; que estava há 7 dias na rua, na sua saída temporária, voltando do bairro Ingleses e foi buscar dinheiro com um amigo para almoçar; que não tinha onde ficar e deu o endereço do amigo; que estava indo para uma padaria que tem ali; que pediram pra ele parar e ele parou; que abordaram Jhonathan e depois ele; que tinham dois policiais de moto; que estava sem máscara, de camiseta pólo branca, bermuda jeans e tênis; que Jhonathan estava de máscara; que na delegacia botaram uma jaqueta preta nele que não era sua; que tinha R$ 50,00 reais o qual foi dado pelo seu amigo para almoçar; que estava mais para frente da rua, aproximadamente uns 100/150m a distância de Jhonathan



    Apesar das supracitadas alegações, do caderno probatório carreado aos autos, denota-se que a autoria dos crimes está devidamente comprovada. 



    Em que pese o acusado Jhonathan ter alegado que estava vindo da casa de sua mãe, e Jeferson que tinha ido buscar dinheiro com um amigo para almoçar, não produziram qualquer prova nesse sentido. Ademais, afirmaram em Juízo que não se conheciam e apenas se viram pela primeira vez quando abordados e levados para a delegacia, entretanto, em sede policial, Jhonathan disse que "foi conhecer Jeferson na entrada do bairro, quando ele lhe pediu um cigarro, mas informou que não tinha e que eram pra ir no mercado comprar". Como se vê, tais declarações são confusas e carecem de provas, portanto, não tem o condão de desconstituir os depoimentos das vítimas e testemunhas, as quais reconheceram os réus como autores do delito, não havendo motivos para afastar a credibilidade probatória das declarações. 



    Como se vê, não há falar em insuficiência probatória, notadamente porque os acusados foram reconhecidos pelos ofendidos e foram abordados, juntos, nas proximidades (cerca de 150 metros) do veículo subtraído da vítima do fato 2 e na posse do numerário dela extraído (aproximadamente R$ 130,00 que estavam na carteira de Igor, depositada dentro de seu veículo). 



    Registra-se também que a falta de apreensão de armas, do celular subtraído da vítima e de algumas peças de roupa que estavam sendo utilizadas pelos agentes durante a execução dos fatos não causa espécie, já que houve intervalo até que os policiais militares que efetuaram a perseguição chegassem a eles e efetuassem a abordagem, o que permitiria que alguns desses objetos fossem dispensados ou ocultados. 



    Acrescenta-se ainda que as versões dos acusados, além de implausíveis, não foram comprovadas por qualquer elemento. 



    Nesse sentido, destaca-se que nenhum deles conseguiu explicar, de forma minimamente convincente, a razão de estarem no bairro Papaquara logo após aos fatos. Veja-se que não se tratava de prova impossível, uma vez que Jhonathan disse estar voltando para a casa alugada que estava morando junto com seu sobrinho enquanto Jeferson afirmou estar indo comprar comida após ter pego dinheiro emprestado com um amigo. Logo, bastava que o referido familiar de Jhonathan ou o amigo de Jeferson fossem arrolados como testemunha, o que não ocorreu. Nem mesmo o nome dessas pessoas foi indicado. 



    Não fosse tudo isso, observa-se que há contradição entre os dizeres dos acusados, porquanto Jeferson, em seu interrogatório judicial, relatou que não conhecia e não estava caminhando junto com o codenunciado Jhonathan; ao tempo que este, em seu interrogatório na fase policial, disse que havia conhecido Jeferson no dia dos fatos e que estavam indo juntos em direção ao mercado para comprarem cigarro. 



    Os dois interrogatórios de Jhonathan também são contraditórios entre si, pois, na primeira ocasião, relatou que estava retornando de um serviço em São José, enquanto que, em juízo, apontou que voltava da residência de sua genitora, em Biguaçu - sem descuidar que, na fase de inquérito, não alegou que morava no bairro Papaquara. 



    De igual forma, não é crível que Jeferson estivesse se deslocando dos Ingleses, onde supostamente havia pegado dinheiro emprestado com um amigo, para ir fazer compras no bairro Papaquara. Isso porque o endereço de Jeferson era na Praia dos Ingleses, conforme se extrai de Boletim Individual de Identificação (Evento 3, P_FLAGRANTE1, fl. 23 - autos do inquérito), motivo pelo qual não faria sentido que saísse da referida localidade, sabidamente um dos maiores bairros de Florianópolis e com inúmeros estabelecimentos comerciais e de alimentação, para ir fazer uma refeição no bairro do Papaquara, que, embora próximo, é bastante menor do que os Ingleses.



    Enfim, enquanto, de um lado, a narrativa contida na denúncia encontra amplo lastro no conjunto probatório, as versões dos acusados estão despidas de qualquer elemento que as ampare. 



    Destarte, deve ser mantida a condenação.”



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior à compreensão de que (evento 31):



    “Conforme acima relatado, alega a defesa não haver provas suficientes para a condenação do paciente, aduzindo que o reconhecimento feito em solo policial não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal.



    Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da autoria decorreu de provas robustas e independentes, conforme se verifica da fundamentação lançada pelo acórdão atacado que manteve a condenação do réu (fls. 26/27):



    É o caso dos autos, pois, não obstante a defesa repute frágil o reconhecimento realizado na delegacia, nota-se que a condenação está amparada em outros elementos, notadamente na palavra das vítimas e nos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, além da apreensão de parte da res furtiva na posse direta dos agentes e da localização dele nas proximidades do veículo subtraído do ofendido do fato 2.



    E as demais alegações da defesa acerca do reconhecimento não alteram essa conclusão. 



    No que tange ao fato de que o ofendido Carlos, vítima do fato 1, inicialmente não teria reconhecido, com segurança, os acusados e de que foi necessário trajar o recorrente Jefferson com roupas que não eram dele, efetivamente observa-se tal cenário. Porém, isso não macula o conjunto probatório, porquanto o ofendido Igor, vítima do fato 2, reconheceu, de forma deveras segura, ambos os apelantes como autores do delito, inclusive esclarecendo que nem mesmo foi necessário caracterizá-los com vestimentas semelhantes àquelas que usavam no momento dos fatos, de modo que facilmente identificou os agentes.



    Por essa mesma razão, a circunstância de que as vítimas supostamente estavam juntas no momento do reconhecimento igualmente não acarreta na irregularidade da diligência, já que, embora o ofendido Carlos tenha dado a entender que ficou mais convicto a partir da segurança com que o ofendido Igor reconheceu os acusados, não se verifica o mesmo em relação a esse último. 



    Ou seja, não se trata de hipótese em que os ofendidos se influenciaram mutuamente a reconhecer os agentes, mas que apenas um deles (Carlos), menos seguro, amparou sua convicção a partir do reconhecimento realizado pelo outro (Igor). 



    Isso também não implica na necessidade de absolver os recorrentes pelo fato 1, uma vez que, apesar da sensível hesitação do respectivo ofendido (Carlos) em reconhecer os apelantes, ele não teve dúvida em apontar que tinha certeza que os agentes que lhe abordaram foram os mesmos que, instantes depois e em local próximo, subtraíram o veículo do ofendido do fato 2 (Igor), ressaltando-se, mais uma vez, que este foi bastante categórico ao afirmar, inclusive sob o crivo do contraditório, de que não teve dúvidas ao reconhecer os suspeitos.



    Com efeito, muito embora não seja possível concluir que os reconhecimentos efetuados na fase policial seguiram a risca as formalidades do art. 226 do CPP, reafirma-se que isso não acarreta na mácula sustentada pela defesa, mormente porque referida diligência não foi o único elemento a amparar a condenação. 



    A propósito, verifica-se que o Juízo a quo efetuou análise judiciosa do conjunto probatório, motivo pelo qual se adota a fundamentação da sentença como razão de decidir, providência autorizada pelo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (HC 247.708/SP, Quinta Turma, Rel. MM. Ribeiro Dantas, j. em 19-4-2018, v. u. e RHC 95.278/PA, Sexta Turma, Rel. MM. Antônio Saldanha Palheiro, j. em 19-4-2018, v. u.) - grifos no original: (...)



    Pelo que se extrai dos autos, além do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em solo policial e da descrição das condutas pelas vítima, houve, logo após o crime, a localização dos agentes nas proximidades do veículo subtraído e a apreensão com eles de parte da res furtiva.



    Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento do paciente em solo policial, ainda que eventualmente não tenha observado as exigências legais insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal, não se afigura como o único elemento probatório que lastreou a condenação, não havendo, assim, falar em nulidade das provas.



    (...)



    Assim, demonstrada fundamentadamente pelas instâncias a quo a autoria delitiva, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via.



    Por fim, quanto ao pleito de transferência do local de cumprimento de pena do paciente para o presídio mais próximo de sua família (fl. 9), tal pedido deve ser feito, inicialmente, junto ao juízo de execuções penais responsável pela execução e fiscalização da pena do paciente.”



    Assim, a condenação do paciente foi devidamente fundamentada e analisada pelas instâncias inferiores, visto que não foi baseada exclusivamente no reconhecimento pessoal, como apontado pela Defesa. Isso porque há outros elementos probatórios que confirmam a autoria e a materialidade delitiva, como a palavra das vítimas, os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, a localização dos agentes nas proximidades do veículo subtraído e a apreensão com eles de parte da res furtiva. 



    Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade capaz de desconstituir o decreto condenatório, de forma que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Sup